Tribunal: CARF
Processo: 16561.720097/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO MÉTODO DE AJUSTE DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA
A contribuinte alegou que a Autoridade Fiscal desclassificou o método de ajuste do Preço de Transferência por ela adotado, e que não a intimou a apresentar novo método. Ocorre que a Autoridade Fiscal não desclassificou o método de ajuste do preço de transferência, mas constatou que a contribuinte não teria apurado corretamente os ajustes necessários de preço de transferência, de acordo com o preconizado no artigo 19-A da Lei 9.430/1996 e os artigos 34 a 36 da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012.o bem analisado nos autos é uma commodity e estaria sujeita. Ademais o produto exportado, aqui analisado, é uma commodity, que estariam sujeitos à regra de preço de transferência pelo método PECEX.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO FISCO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS FISCAIS DISTINTOS REALIZADO EM ANO ANTERIOR.
O procedimento fiscal anterior tratou-se de diligência e não de fiscalização. A Autoridade Fiscal esclareceu que a diligência teve o objetivo de coletar informações acerca da aplicação do método PECEX pelas pessoas jurídicas obrigadas a utilização do referido método para ajuste de preço de transferência e seleção de contribuintes para fiscalização.. Portanto, pelo procedimento fiscal anterior não ter sido de fiscalização, não há falar-se em consolidação de entendimento do FISCO acerca da matéria e tampouco em “homologação expressa” de procedimento adotado pela contribuinte na aplicação do método de preço de transferência.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTE NA COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA EXPORTAÇÃO COM DESTINO AO PAÍS QUE SEDIA A BOLSA DE MERCADORIA E FUTUROS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO PADRÃO.
No caso de exportações de suco de laranja concentrado e congelado com destino aos Estados Unidos da América, o preço parâmetro poderá ser o valor médio da cotação em bolsa ajustado pela tarifa de importação americana incidente sobre o suco de laranja importado do Brasil e pelo frete, no caso de exportação incortem FOB.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. AJUSTE NA COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA EXPORTAÇÃO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO PADRÃO. OUTROS PAÍSES. POSSIBILIDADE
Nas exportações sob a cláusula FOB da commoditie suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ), ao se utilizar como o preço-parâmetro a cotação da Intercontinental Exchange (ICE), como esta inclui na formação da cotação a tarifa de importação norte-americana e os custos com frete, seguros e encargos, por considerar o preço do bem desembaraçado nos armazéns estadunidenses, é admitido o ajuste da tarifa de importação norte-americana e dos custos com frete, seguros e encargos, ainda que o país de destino seja distinto dos Estados Unidos da América.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE . SÚMULA CARF N° 108
Há incidência de juros sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula vinculante CARF n° 108.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL decorre das mesmas ocorrências fáticas do lançamento do IRPJ, portanto, aplica-se ao lançamento de CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720097/2019-73
ACÓRDÃO
1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO MÉTODO DE
AJUSTE DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA
A contribuinte alegou que a Autoridade Fiscal desclassificou o método de
ajuste do Preço de Transferência por ela adotado, e que não a intimou a
apresentar novo método. Ocorre que a Autoridade Fiscal não desclassificou
o método de ajuste do preço de transferência, mas constatou que a
contribuinte não teria apurado corretamente os ajustes necessários de
preço de transferência, de acordo com o preconizado no artigo 19-A da Lei
9.430/1996 e os artigos 34 a 36 da Instrução Normativa RFB n°
1.312/2012.o bem analisado nos autos é uma commodity e estaria sujeita.
Ademais o produto exportado, aqui analisado, é uma commodity, que
estariam sujeitos à regra de preço de transferência pelo método PECEX.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO
FISCO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS FISCAIS DISTINTOS REALIZADO
EM ANO ANTERIOR.
O procedimento fiscal anterior tratou-se de diligência e não de fiscalização.
A Autoridade Fiscal esclareceu que a diligência teve o objetivo de coletar
informações acerca da aplicação do método PECEX pelas pessoas jurídicas
obrigadas a utilização do referido método para ajuste de preço de
transferência e seleção de contribuintes para fiscalização.. Portanto, pelo
procedimento fiscal anterior não ter sido de fiscalização, não há falar-se
em consolidação de entendimento do FISCO acerca da matéria e tampouco
em “homologação expressa” de procedimento adotado pela contribuinte
na aplicação do método de preço de transferência.
Fl. 18258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
2
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTE NA
COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA
EXPORTAÇÃO COM DESTINO AO PAÍS QUE SEDIA A BOLSA DE
MERCADORIA E FUTUROS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO
CONTRATO PADRÃO.
No caso de exportações de suco de laranja concentrado e congelado com
destino aos Estados Unidos da América, o preço parâmetro poderá ser o
valor médio da cotação em bolsa ajustado pela tarifa de importação
americana incidente sobre o suco de laranja importado do Brasil e pelo
frete, no caso de exportação incortem FOB.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. AJUSTE NA COTAÇÃO EM BOLSA DA
TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA EXPORTAÇÃO DE ACORDO COM
ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO PADRÃO. OUTROS PAÍSES. POSSIBILIDADE
Nas exportações sob a cláusula FOB da commoditie suco de laranja
concentrado e congelado (FCOJ), ao se utilizar como o preço-parâmetro a
cotação da Intercontinental Exchange (ICE), como esta inclui na formação
da cotação a tarifa de importação norte-americana e os custos com frete,
seguros e encargos, por considerar o preço do bem desembaraçado nos
armazéns estadunidenses, é admitido o ajuste da tarifa de importação
norte-americana e dos custos com frete, seguros e encargos, ainda que o
país de destino seja distinto dos Estados Unidos da América.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE . SÚMULA CARF N° 108
Há incidência de juros sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula
vinculante CARF n° 108.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL decorre das mesmas ocorrências fáticas do
lançamento do IRPJ, portanto, aplica-se ao lançamento de CSLL o que
restar decidido no lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação por ausência de intimação, nos termos do art. 20-A da Lei no
9.430, de 1996, e, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade, por alteração de
entendimento do Fisco, vencidos os Conselheiros Marcelo Oliveira e Natália Uchôa Brandão, que
votaram por acolher a referida preliminar; e, no mérito, (i) por unanimidade de votos, em dar
Fl. 18259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
3
provimento ao recurso, quanto ao ajustes de preços de transferência em relação às exportações
destinadas aos Estados Unidos da América; e (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, quanto ao ajustes de preços de transferência em relação às exportações destinadas aos
demais países, vencido o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator) que votou por negar
provimento ao recurso quanto a esta matéria. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Henrique Nimer Chamas quanto à matéria em relação a qual o relator foi vencido.
Conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023, o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva não votou, pois as matérias já foram votadas pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama. Do mesmo modo, o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro
Baptista (substituto) não votou em relação às preliminares suscitadas, pois as matérias já foram
votadas pelo Conselheiro Marcelo Oliveira. Por fim, a Conselheira Miriam Costa Faccin não votou
em relação à preliminar de nulidade da autuação por ausência de intimação, nos termos do art.
20-A da Lei no 9.430, de 1996, pois a matéria já foi votada pela Conselheira Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Miriam Costa
Faccin, Natália Uchôa Brandão, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, designou-se
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-95.230 de 28 de maio de 2020
da 10a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte
Sucocitrico Cutrale Ltda (“CUTRALE”).
Contra a CUTRALE foi lavrado Auto de Infração por falta de ajuste de preços de
transferência na exportação da commodity suco de laranja para empresas vinculadas domiciliadas
Fl. 18260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
4
no exterior, com fundamento nos arts. 19, § 9o e 19-A da Lei n° 9.430/1996, com exigência de IRPJ
de R$ 264.688.247,95 e CSLL de R$ 95.287.769,23, incluindo juros e multa de ofício de 75%,
relativos a fatos geradores do ano-calendários de 2015 e 2016.
A CUTRALE informou na ECF do ano-calendário 2015 que auferiu receita de
exportação no total de R$ 2.608.928.494,42, dos quais R$ 1.980.855,626,55 foram destinadas a
pessoas vinculadas e R$ 5.016.285,84 para pessoas residentes em países com tributação
favorecida (totalizando 76,12% das exportações), sujeitas a controle de preço de transferência, e
no ano-calendário 2016 a contribuinte informou em ECF que as exportações totalizaram R$
2.714.125.447,35, dos quais R$ 2.021.378.152,79 foram destinadas a pessoas vinculadas e R$
3.584.464,13 para pessoas residentes em países com tributação favorecida, totalizando 74,61%
das exportações. Não houve ajuste de preço de transferência informado na ECF.
A Autoridade Fiscal relata no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10930 a 10974) e
seus anexos, que os lançamentos de ofício foram realizados porque a CUTRALE não teria apurado
corretamente os ajustes necessários de preço de transferência, de acordo com o preconizado no
artigo 19-A da Lei 9.430/1996 e os artigos 34 a 36 da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012.
A CUTRALE impugnou o Auto de Infração arguindo que o lançamento de ofício
decorreu de entendimentos divergentes entre o FISCO e a contribuinte em relação a ajuste em
dois itens por ela realizados no preço cotado em bolsa de mercadorias, quais sejam: a tarifa de
importação norte-americana e o frete, que entendeu devidos porque o preço de referência
(Frozen Concentrated Orange Juice – “FCOJ”), praticado na bolsa de referência (Intercontinental
Exchange – “ICE” US), considera a commodity suco de laranja colocada em armazéns dos Estados
Unidos. Alegou que a Solução do Consulta Interna SCI COSIT n° 2 de 2019, no qual a Autoridade
Fiscal fundamentou o entendimento pelo não cabimento do desconto do duty e do frete do preço
de referência FCOJ, apresentam equívocos conceituais e práticos na aplicação das regras de preço
de transferência pelo método PECEX.
A CUTRALE afirmou que demonstrou em planilha que devido aos ajustes ao preço
de referência com exclusão do duty e do frete, não haveria ajuste de preço de transferência a ser
adicionado à receita de exportação nos anos-calendários de 2015 e 2016.
A CUTRALE alegou que já teria sido submetida a procedimento fiscalizatório no ano-
calendário 2013, com o mesmo objetivo do lançamento analisados nos presentes autos
(verificação da aplicação do ajuste de preço de transferência), sem que tenha sido apurado
qualquer infração, e que por isso manteve o mesmo procedimento adotado na apuração de
ajustes de preço de transferência na exportação.
Segundo a CUTRALE, o presente lançamento foi decorrente de mudança de
entendimento do FISCO, a partir da edição da SCI COSIT n° 02/2019. E que a alteração no
entendimento do FISCO fere o princípio da segurança jurídica, eis que o sujeito passivo toma como
parâmetro de sua atuação os atos administrativos em geral, e a mudança de entendimento é
ainda mais relevante quando a questão suscita dúvidas na sua interpretação devido a sua
Fl. 18261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
5
complexidade. A CUTRALE afirma que, no presente caso, a dúvida de interpretação surgiu
internamente ao próprio FISCO, o que suscitou a remessa de consulta à COSIT.
Afirma a CUTRALE, que ao receber a “homologação expressa” da correição do
procedimento por ela adotado no cálculo do ajuste do preço de transferência (com a finalização
do procedimento de fiscalização do ano-calendário de 2013, sem lançamento), a alteração no
cálculo do preço de transferência enunciada em abril de 2019, com fundamento na SCI COSIT n°
02/2019, só poderia ser convolada em atuação fiscal relativos a fatos geradores posteriores à sua
emissão.
Defendeu ainda, a nulidade do lançamento, com o argumento que a Fiscalização
não a teria intimado a apresentar novo cálculo ao desqualificar a metodologia por ela empregada,
e assim, não observando o disposto no art. 20-A da Lei n° 9.430/96.
A impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ/SPO em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. DESPESAS NÃO
SUPORTADAS PELO EXPORTADOR.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação – PECEX é de aplicação obrigatória
na exportação de commodities. Despesas não suportadas pelo exportador não são
contempladas nos ajustes da cotação do produto exportado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele
decorrente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
Fl. 18262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
6
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE.
A multa, isolada ou de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora à taxa Selic. Entendimento vinculante
expressado na Súmula Carf no 108.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a CUTRALE apresentou recurso voluntário (e-fls. 17278
a 17318), reafirmando que o lançamento foi decorrente de divergência de entendimento quanto
ao ajuste no preço da cotação de referência (FCOJ), basicamente reprisando os argumentos
apresentados na impugnação, acrescentando sua irresignação com a decisão da DRJ.
Juntou “manifestação institucional” em que contesta as informações e conclusões
contidas no Anexo II do TVF – Relatório de Controle e Fiscalização Aduaneira e um Parecer do
professor Eliseu Martins acerca do ajuste do frete e seguro no preço parâmetro e o entendimento
exarado na SCI COSIT n° 2 de 29 de abril de 2019.
Alegou que a DRJ não teria analisado em profundidade os argumentos por ela
trazidos na impugnação, apenas repetindo o que fora consignado no TVF.
O recurso voluntário foi apreciado por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara em
julgamento realizado em 19 de outubro de 2023, que decidiu converter o julgamento em
diligência para que fosse verificado a veracidade da alegação da CUTRALE junto a Autoridade
Fiscal, i.e, que teria sido submetida a procedimento de fiscalização no ano-calendário de 2013,
com o mesmo objeto do procedimento de fiscalização aqui analisado (cumprimento de obrigações
tributárias relacionadas a preço de transferência) e com o mesmo auditor fiscal, e que não teria
sido constatado nenhuma infração. E que a autuação decorreu de mudança de entendimento do
FISCO, a partir da emissão da Solução de Consulta Interna COSIT n° 2/2019, o que fere o princípio
da “não surpresa”.
Em atendimento ao determinado pelo CARF, a Autoridade Fiscal prestou
esclarecimentos no documento intitulado “Informação Fiscal em Diligência”, às e-fls. 17370 a
17376, no qual esclarece que o procedimento fiscal realizado no ano-calendário 2016 tratou-se de
diligência para a coleta de informações acerca da aplicação do método PECEX no primeiro ano de
vigência do método. E que o procedimento de coleta de informações também foi direcionado para
outros contribuintes que deveriam aplicar o referido método.
A Autoridade afirma que a partir de informações coletas em diligência, a CUTRALE
foi selecionada para fins de verificação do devido cumprimento das normas tributárias nos anos-
Fl. 18263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
7
calendários de 2015 e 2016 por meio de procedimento de fiscalização, por ter apresentado
indícios de descumprimento das regras de preço de transferência.
Cientificada da “Informação Fiscal em Diligência”, a CUTRALE apresentou
manifestação às e-fls. 17384 a 17393 refirmando que a Fiscalização checou os procedimentos
contábeis e tributários por ela realizado em relação à apuração dos preços de transferência sob o
método PECEX no ano-calendário 2013, e que por não ter sido constatado nenhuma infração,
entendeu que houve homologação expressa do procedimento de apuração de ajuste de preço de
transferência pelo PECEX, de modo que que o lançamento deveria ser cancelado porque houve
mudança de entendimento do FISCO, a partir da SCI Cosit n° 2/2019, em conformidade com a
regra estatuída no art. 146 do CTN.
É o Relatório.
VOTO VENCIDO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário já havido sido considerado tempestivo e que atendia aos
demais requisitos para sua admissibilidade quando da análise anteriormente realizada por esta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção quando da conversão do julgamento em diligência.
Tendo tomado ciência do resultado da diligência, a CUTRALE apresentou
manifestação tempestiva, de modo que também deve ser conhecido.
1.Arguição de nulidade do Auto de Infração
A CUTRALE alega que o Auto de Infração deveria ser cancelado, porque tendo a
Autoridade Fiscal desclassificado o método PECEX por ela adotado para ajuste do preço de
transferência, não a intimou a apresentar outro método para ajuste do preço de transferência,
conforme determina o art. 20A da Lei n° 9.430/96:
5. NULIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 20-
A, DA LEI N. 9.430/96.
Somando-se à improcedência do lançamento tributário, e às restrições impostas
pelo Código Tributário Nacional, no presente caso, há que se apurar a nulidade,
de cunho material, de que está eivada a autuação impugnada. Olvidou-se, no
procedimento fiscal que edificou o lançamento, a providência determinada pela
Lei n. 9.430/96, em seu artigo 20-A:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não
Fl. 18264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
8
poderá ser alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento
fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de
cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que
deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação.
O artigo 20-A foi inserido na Lei n. 9.430, pela Lei n. 12.715/2012, precisamente o
diploma legal que introduziu o PECEX. Ou seja, trata-se de providência que
contempla exatamente a hipótese em que a discordância da fiscalização quanto
aos critérios adotados na aplicação do novo método, conduzindo a alteração de
tamanha relevância quantitativa para a apuração do preço parâmetro, exige que o
Fisco passe a considerar outra metodologia, a ser apresentada pelo contribuinte.
Como já foi demonstrado, a “glosa” dos ajustes quanto ao duty e ao frete
ocasiona alteração substancial do preço parâmetro a ser comparado com o
praticado, tornando-o imprestável para a aplicação de um método de controle de
preços de transferência.
Revela-se imprescindível a providência prescrita no artigo 20-A, pois a edificação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL contaria com método que levou a preço
parâmetro incomparável, dissociado de razoabilidade quantitativa. Tributa-se, ao
final, margem de lucro flagrantemente inexistente nas exportações, decorrente
da desqualificação de critérios antes adotados pela empresa.
Por influir decisivamente na delimitação da base de cálculo, nos aspetos materiais
da incidência tributária, a invalidade que resulta da não oportunização de
apresentação de novo cálculo, sob novo método, é nulidade material, a qual se
requer seja decretada no julgamento do recurso.
Não assiste razão à Recorrente.
No período de vigência do art. 19-A da Lei n° 9.430/96, que instituiu o método
PECEX para ajuste de preço de transferência na exportação de commodities, o PECEX era o
método obrigatório para a aplicação de ajuste de preço de transferência na exportação de
commodities, de acordo com o art. 19, § 9o da Lei n° 9.430/96.
Além do mais, não houve desclassificação do método PECEX, como pretende fazer
crer a CUTRALE, mas a não aceitação da dedução do frete e da tarifa norte-americana do preço
parâmetro na apuração do ajuste do preço de transferência pela Autoridade, questão que será
analisada no mérito.
Portanto, rejeito a nulidade arguida
2.Da arguição de nulidade do Auto de Infração por alteração de entendimento do
FISCO
A CUTRALE afirma que foi submetida a procedimento de fiscalização no ano-
calendário de 2013, com o mesmo objeto do procedimento de fiscalização aqui analisado
Fl. 18265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
9
(cumprimento de obrigações tributárias relacionadas a preço de transferência) e com o mesmo
auditor fiscal, e que não teria sido constatado nenhuma infração. Alega que houve mudança de
entendimento do FISCO a partir da emissão da Solução de Consulta Interna COSIT n° 2/2019, o
que fere o princípio da “não surpresa”.
A CUTRALE defende que o procedimento de apuração de ajuste de preço de
transferência por ela adotado foi “homologado expressamente” com a finalização do
procedimento de fiscalização do ano-calendário de 2013, encerrado em 2016, e que segundo ela,
concluiu pela correição do procedimento por ela adotado. Assim, suscita a aplicação do art. 146 do
CTN, pleiteando que a aplicação do novo entendimento do FISCO se dê a partir da emissão da SCI
COSIT n° 2/2019. Subsidiariamente defende a aplicação do art. 100, § único, do CTN, excluindo-se
do lançamento as penalidades sancionatórias.
Em virtude da alegação da CUTRALE, essa turma julgadora houve por bem converter
o julgamento em diligência, para verificar se o procedimento a que a Recorrente esteve sujeita no
ano-calendário de 2016, relativo a fatos geradores do ano-calendário de 2013, tinha o mesmo
objeto, ou seja, análise dos ajustes do preço de transferência preconizado pelo artigo 19-A da Lei
9.430/1996 e os artigos 34 a 36 da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, e caso houvesse
diferença em relação a situação fática aqui analisada (nos anos-calendários 2015 e 2016) com os
analisados no ano-calendário 2016, que os apontasse.
A Autoridade Fiscal prestou esclarecimentos, às e-fls. 17370 à 17376, onde informa
que o procedimento realizado em 2016, relativo ao ano-calendário 2013, não se trata do mesmo
procedimento que o realizado em 2019, relativo aos fatos geradores dos anos-calendários 2015 e
2016 analisados no presente processo. No ano-calendário 2016 foram realizados diligências, pela
área de programação fiscal, não apenas em face da CUTRALE, mas também em relação a outros
contribuintes, para coleta de informações acerca da aplicação do método PECEX:
1. Trata-se de conversão de julgamento em diligência para que a Unidade da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que procedeu a ação fiscal no
ano-calendário de 2013, informe se o objeto daquele procedimento fiscal foi o
mesmo aqui tratado (ajuste do preço de transferência em exportações de suco de
laranja para empresas domiciliadas no exterior e vinculadas à Recorrente,
relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2015 e 2016), e caso houver
diferenças, que as aponte.
2. Conforme prevê ainda a mesma Resolução em relatório, torna-se necessário
verificar se o procedimento de fiscalização, a que a Recorrente esteve sujeita no
ano-calendário de 2016, relativo a fatos geradores do ano-calendário de 2013,
tinha o mesmo objeto, ou seja, análise dos ajustes do preço de transferência
preconizado pelo artigo 19-A da Lei 9.430/1996 e os artigos 34 a 36 da Instrução
Normativa RFB n° 1.312/2012 e, caso houver diferença na situação fática aqui
analisada (nos anos-calendários 2015 e 2016) com os analisados no anocalendário
2016, que os aponte.
Fl. 18266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
10
3. De início, não resta dúvida que a presente diligência fiscal, determinada pela
Resolução acima mencionada, é oportuna porque é importante esclarecer a
recorrente e o Colegiado acerca da diferença entre os procedimentos citados,
tanto para que não ocorra prejuízos ao mérito do julgamento em questão, como
para que o próprio recorrente entenda melhor as finalidades dos procedimentos
fiscais a que está submetido.
4. Torna-se relevante o esclarecimento até para conhecimento dos
procedimentos conduzidos pela administração tributária federal pelos próprios
Conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 5. O
primeiro procedimento fiscal, objeto de questionamento, foi o conduzido
conforme Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal – TDPF constante
abaixo e citado:
[...]
6. O ano-calendário 2013 foi o primeiro ano da vigência do método obrigatório
PECEX para commodities, conforme alteração pelo artigo 19-A da Lei 9.430/96,
incluído pela Lei 12.715/2012. Dessa maneira, a unidade da RFB – Delegacia de
Maiores Contribuintes em São Paulo – responsável pela programação e
fiscalização de preço de transferência, abriu e concluiu, em sede de programação
fiscal, uma série de diligências fiscais em alguns contribuintes para coletar
informações para análise. Dentre eles, o recorrente foi um dos diligenciados.
A Autoridade Fiscal esclareceu, ainda, que foi o auditor fiscal responsável pela
diligência em 2016, em atribuição no âmbito da Divisão de Programação, Avaliação e Controle da
Atividade Fiscal – DIPAC, não tendo realizado qualquer análise conclusiva acerca da eventual
irregularidade pela CUTRALE quanto a aplicação de preços de transferência, ressaltando que
tratou-se de procedimento com o objetivo de selecionar contribuintes para fiscalização:
8. A diligência fiscal foi realizada no âmbito das atribuições da Divisão de
Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal – Dipac, onde este Auditor-
Fiscal exercia suas funções à época. Tais atribuições estão previstas no mesmo
Regimento Interno da RFB, Portaria MF 203, de 14 de maio de 2012, em seu artigo
249:
“Art. 249. Às Divisões de Programação, Avaliação e Controle da Atividade
Fiscal - Dipac, aos Serviços de Programação, Avaliação e Controle da
Atividade Fiscal - Sepac e às Seções de Programação, Avaliação e Controle
da Atividade Fiscal - Sapac competem as atividades de seleção de sujeitos
passivos, preparo do procedimento fiscal, avaliação e controle da atividade
fiscal.”
9. Portanto, o procedimento citado, referente ao ano-calendário 2013, não fez
qualquer análise conclusiva acerca da irregularidade ou regularidade da aplicação
de legislação de Preço de Transferência. Importante ressaltar que se tratava de
uma atividade com vistas à seleção de contribuintes e em virtude da nova
legislação citada. Por isso, inclusive, a abertura de diligência fiscal. Tanto que o
Fl. 18267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
11
texto constante do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF faz
referência apenas à verificação de documentação, não determinando qualquer
conclusão fiscal se estava regular ou não o cumprimento das obrigações principais
relativas à legislação de Preço de Transferência. 10. Dessa maneira, conforme
constante do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal, reforça-se que se
tratava de uma ação fiscal de diligência e não de fiscalização. E o objetivo dessa
ação fiscal era apenas coletar as informações para entendimento de como os
contribuintes estavam aplicando a nova legislação tributária acerca do PECEX
A CUTRALE tomou ciência da informação fiscal e reafirmou que na diligência
realizada em 2013 foram solicitados todos os dados e documentos possíveis de serem exigidos
para apuração dos ajuste de preços de transferência pelo PECEX, que teriam sido comuns ao
exigido pela Fiscalização em 2019
Nos itens 3 e 4 foram solicitados todos os dados e documentos possíveis de
serem exigidos quanto à apuração do PECEX e quanto às estruturas
societárias, físicas e de pessoal, no exterior, vinculadas à contribuinte
fiscalizada.
São anexados à presente manifestação alguns dos documentos probatórios
fornecidos naquela ocasião, apenas para ilustrar a efetividade e a
profundidade da fiscalização promovida sobre a empresa.
O mais importante - e que responde àquele segundo “quesito da
diligência” - é a planilha apresentada pela empresa (e claro, acompanhada
de centenas de documentos - invoices, RE’s, etc.), que é exatamente igual,
nos parâmetros, colunas e critérios, àquela apresentada perante a
fiscalização seguinte (que culminou no lançamento aqui questionado)
(Anexo).
E claramente aponta os ajustes de frete e duty efetuados tanto ao longo de
2013 (“AJUSTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA (US$/TON)”),
como em 2015 e 2016.
[...]
Como se pode verificar na comparação com a planilha apresentada à fiscalização
que culminou na autuação debatida nestes autos, a mesma Coluna “AJUSTES
PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA (US$/TON)”, estava presente,
apontando os valores de duty e frete, que a partir de 2019 passaram a ser tido
como inadequados - pela Receita Federal - na esteira da Solução de Consulta n.
2/2019.
Ademais, na primeira fiscalização, toda a estrutura no exterior foi apresentada à
auditoria fiscal, com diversos elementos quantitativos e qualitativos esclarecidos,
no sentido de demonstrar a substância e efetividade das operações das
vinculadas.
Fl. 18268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
12
Nos anexos à presente manifestação, alguns dos documentos que foram
entregues diante dos termos de intimação, a evidenciar a profundidade e
efetividade do procedimento fiscal, que em tudo se equipara àquele promovido
em 2019 (quanto aos anos 2015 e 2016).
A CUTRALE ratifica o seu entendimento que ao ter sido encerrado o procedimento
fiscal em 2016, sem que tivesse sido apontado qualquer infração, entendeu que teria havido
“homologação expressa” que os procedimentos por ela adotado para apuração do ajuste de preço
de transferência pelo método PECEX estava correto, e que teria havido alteração do entendimento
do FISCO, a partir do enunciado da SCI Cosit n° 2/2019, que levou à autuação. Assim, entende que
o novo entendimento só poderia ser exigido para fatos gerados posteriores à edição da :SCI Cosit
n° 2/2019:
5. CONCLUSÃO Diante dos elementos ora trazidos à cognição da instância de
julgamento administrativo, constata-se que a fiscalização tratou da checagem dos
procedimentos contábeis e tributários da empresa quanto à apuração dos preços
de transferência sob o método PECEX, no ano-base 2013. E que a contribuinte
efetuou exatamente os mesmos ajustes a título de frete e duty.
O desfecho diferenciado formalizado em 2019 (autuação aqui enfrentada)
decorreu da interpretação aventada na Solução de Consulta n. 2/2019, que
passou a enxergar impropriedade nos ajustes de tais parcelas.
Trata-se de alteração de entendimento que fere o princípio da segurança jurídica,
da irretroatividade, com desdobramento no primado da “não surpresa”.
Assim, tendo a Recorrente recebido a homologação expressa em 2016 - com
relação ao ano base 2013 (e não tácita, que seria a hipótese de não fiscalização no
decurso de 5 anos) - de que os critérios jurídicos adotados nos cálculos de preços
de transferência estavam corretos, consentâneos com as prescrições legais, a
modificação do critério enunciada em abril de 2019, na Solução de Consulta que
vincula a DEMAC, só poderia ser convolada em autuação fiscal com relação aos
fatos geradores que lhe sucederam.
Entendo que não assiste razão à CUTRALE.
Ficou esclarecido que o procedimento fiscal realizado em 2016 teve o objetivo de
coletar informações sobre a aplicação do método PECEX pelos contribuintes que estavam
obrigados a aplicar referido método na apuração de ajuste de preço de transferência na
exportação de commodities, para fins de seleção de contribuintes para fiscalização. O
procedimento fiscal teve um objetivo claro e definido, justificando o ato administrativo.
A Autoridade Fiscal esclareceu que o procedimento se tratou de ação fiscal de
diligência, conforme se verifica no Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal abaixo
colacionado:
Fl. 18269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
13

De fato, em procedimento de diligência, o objetivo é coletar informações e o
procedimento de fiscalização, em que se busca informações mais especificas, demanda muito
mais. tempo. Isso pode ser comprovado porque a diligência realizada em 2016 levou pouco mais
de 6 meses (iniciou-se me 28/03/2016 e encerrou-se em 06/10/2016), ao passo que a fiscalização
demorou mais de 2 anos para ser realizada (iniciou-se em 03/10/2017 e foi encerrada em
29/11/2019).
A demora no prazo para realização da Fiscalização foi decorrente de atraso no
atendimento de intimações pela CUTRALE, conforme os excertos abaixo transcritos do TVF:
112. Em 13/05/2019, o contribuinte solicitou prorrogação pela sétima vez,
justificando tal fato em decorrência da complexidade e volume de informações a
serem apresentadas, bem como em razão da reunião a ser realizada dia 16 de
maio na DEMAC-SP, visando a conformidade tributária nos casos de exportação
da “commodity” suco de laranja. (grifei)
(...)
149. O início da fiscalização ocorreu em 03/10/2017. Em 13/06/2019, com ciência
nesta mesma data, depois de mais de sete pedidos de prorrogação, conforme
histórico de intimações e respostas do contribuinte acima, a Auditoria-Fiscal
intimou o contribuinte a mais uma vez apresentar os documentos para suportar
os ajustes de Preço de Transferência realizados por meio de Termo de
Constatação.
Fl. 18270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
14
150. Desde os anos-calendário 2015 e 2016, e por quase dois anos de ação fiscal,
a empresa não possuía documentos para suportar os ajustes que fez de preço de
transferência. (grifei)
Fica claro, portanto, que os documentos requisitados no procedimento de
Diligência não tiveram o mesmo objetivo que os documentos e explicações requisitados na
Fiscalização.
Por se tratar de procedimento fiscal de diligência, por óbvio, não se emite nenhum
juízo acerca da matéria diligenciada. É apenas em procedimento de fiscalização que no seu
encerramento a Autoridade Fiscal lavra o Auto de Infração, caso tenha sido constatado infração à
legislação tributária, ou então consigna que não verificou infração relativa à matéria fiscalizada.
Não há, portanto, falar-se em “homologação expressa” do procedimento adotado pela CUTRALE
para apuração do ajuste de preços de transferência pelo método PECEX.
Pelos motivos elencados, rejeito a arguição de nulidade do Auto de Infração por
mudança de entendimento da Fiscalização.
3.Mérito
O objetivo do controle de preços de transferência é evitar a alocação fora do país de
receitas que integram a base imponível do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, por meio da manipulação de preços praticados com pessoas
vinculadas domiciliadas em outros países ou com pessoas não vinculadas domiciliadas em países
com tributação favorecida.
No caso de exportação, o objetivo do controle de preços de transferência é verificar
se não ocorreu subfaturamento, ou seja, que tenham sido praticados, pelo exportador, preços
menores que ocorreriam em condições de venda equitativas com o que seriam em transações
comparáveis realizadas entre partes independentes no negócio. Para essa finalidade, comparam-
se um preço de referência, denominado preço-parâmetro, com o preço praticado pelo exportador.
Para fins de se verificar a ocorrência de subfaturamento na exportação são
aplicadas as regras de preços de transferência definidas na legislação e em normas infralegais.
No caso de exportação de commodities, o método definido pelo artigo 19-A da lei n°
9.430/96, vigente à época dos fatos geradores, foi o PECEX, e determinava que fosse utilizado
como preço-parâmetro os preços da cotação dos bens apurados em bolsa de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidos, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio
de mercado, na data da transação.
Pelo fato dos preços apurados nas bolsas de mercadorias internacionalmente
reconhecidas tratar-se de um preço público, que emerge de negociações entre partes
independentes, reflete um “valor justo”, ou seja obedece ao princípio arm ́s length. Trata-se,
portanto, de um valor adequado para o preço-parâmetro.
Fl. 18271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
15
No presente caso, a CUTRALE utilizou os preços cotados na bolsa de mercadorias e
futuros Intercontinental Exchange (ICE) de Atlanta nos Estados Unidos da América para o contrato
padrão FCOJ (suco de laranja concentrado e congelado). A Autoridade Fiscal não questionou a
fonte utilizada para o preço-parâmetro pela Recorrente, eis que consta expressamente no Anexo II
da Instrução Normativa RFB n° 1312/2012, onde estavam relacionadas as bolsas de mercadorias e
de futuros cujas cotações poderiam ser utilizadas para fins de aplicação do método PECEX.
A CUTRALE exportou além do suco concentrado da laranja concentrado e congelado
(NCM 20091100), o suco de laranja concentrado extraído com água (NCM 20091900) e o suco de
laranja integral – não congelado (NCM 20091200) com Brix superior a 2.0.
A CUTRALE procedeu a ajustes nos produtos suco de laranja concentrado extraído
com água (NCM 20091900) e o suco de laranja integral – não congelado (NCM 20091200) em
função das variações de conteúdo e natureza física do bem vendido, em relação à cotação da
bolsa internacional ICE do Suco de Laranja Concentrado e Congelado, que não foram questionados
pela Fiscalização, porque os ajustes são permitidos, de acordo com o § 9o do art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 1.312/2012, e inclusive, a Autoridade Fiscal afirmou no TVF que para os 3 tipos
de produtos exportados haveria obrigatoriedade de aplicação do método PECEX para apuração do
ajuste de preço de transferência.
A CUTRALE exportou os produtos para diversos destinos, além dos Estados Unidos
da América, para as Antilhas Holandesas, Cingapura, os Emirados Árabes Unidos, Hong Kong,
Líbano, Holanda e Reino Unido e destinadas para empresas vinculadas.
As exportações foram realizadas, de acordo com a Autoridade Fiscal, em sua maior
parte pelo incoterm FOB, posto Porto de Santos, tendo sido do importador os custos de
desembarque no porto de destino, transporte interno, armazenagem e de desembaraço
aduaneiro, incluídos os impostos e taxas de importação do mercado de destino das exportações.
Ressalve-se que a Autoridade Fiscal afirma que em algumas das exportações o custo do frete até o
país de destino foi por conta da CUTRALE.
A divergência de entendimento ocorre em relação ao procedimento adotado pela
CUTRALE que utilizou como preço-parâmetro a cotação em bolsa ajustada, i.e, deduziu do preço
cotado em bolsa os custos do frete e da tarifa americana sobre o suco de laranja originário do
Brasil.
No entendimento da Fiscalização, fundamentado na SCI Cosit n° 02/2019, a tarifa de
importação americana imposta sobre o suco de laranja originário do Brasil e o custo do frete não
poderiam ser deduzidos da cotação em bolsa. A DRJ corroborou o entendimento, afirmando que a
tarifa e o frete não foram suportados pela CUTRALE, não havendo previsão legal para tal dedução:
(...)
Por outro lado, os ajustes de cotações efetuados pela contribuinte, de
US$472,21/Ton para o suco de laranja concentrado e de US$172,19/Ton para o
suco de laranja integral, conforme declarado pela empresa às fls. 9673, não foram
Fl. 18272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
16
considerados pela fiscalização. Tais ajustes se referem a custos e despesas de
frete, movimentação da carga no terminal, transporte interno no país de destino,
tributos cobrados no país de importação e ainda uma margem de segurança.
A seu turno, a alegação da impugnante é a de que a cotação da ICE embute tanto
a tarifa de importação nos EUA como o frete para aquele país, eis o que produto
negociado na bolsa estaria em armazém dos EUA, já desembaraçado.
Assim, a impugnante entendeu ser possível descontar de seu preço de exportação
os valores de frete e de custos de desembaraço aduaneiro no país de destino (que
foram ambos pagos pelo importador, e não pela exportadora, frise-se), como
afirma às fls. 17173 da impugnação:
(...) O frete (US$125,00/TON) e o duty (US$415,86/TON), foram pagos pela
Citrus Products, tendo sido descontados do preço praticado pela Cutrale,
com relação ao preço “cheio” cotado na bolsa, que inclui tais
custos.(destacou-se)
Todavia, o desconto de valores que não foram suportados pelo vendedor (Cutrale,
no caso) não é validado pelo §2o, II, do art.19 da Lei no 9.430/96 e tampouco pelo
art.34, §9o, da IN RFB no 1.312/12, na redação dada pela IN RFB no 1.458/14,
vigente à época dos fatos geradores aqui analisados:
Art.19 da Lei no 9.430/96
§ 2o Para efeito de comparação, o preço de venda:
(...)
II - nas exportações, será tomado pela valor depois de diminuído dos
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
(destacou-se)
Art.34 da IN RFB no 1.312/12
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá
sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo
vendedor e às especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa
de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de
pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as
condições específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de
conteúdo e de natureza física. (destacou-se)
Os textos dos dispositivos não comportam dúvida, restando claro que os valores
que não foram suportados pelo exportador não são admitidos nos ajustes do
valor da commodity. Logo, não se verifica a alegação da impugnante de que tal
condição teria sido implementada por solução de consulta posterior aos fatos
geradores lançados nesta autuação, sendo inaplicáveis ao caso os arts.100 e 146
do CTN.
Fl. 18273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
17
A CUTRALE alegou que houve equívoco, tanto da Fiscalização quanto da DRJ, eis
que na verdade o que fez foi, para fins negociais, e tendo em vista que a exportação foi negociada
sob a cláusula FOB Porto de Santos, estabelecer como preço praticado (tendo como referência o
preço cotado na ICE), o valor cotado em bolsa descontado do frete para o porto de destino e a
tarifa americana sobre o suco de laranja importado do Brasil, pois seriam pagos pelo importador. E
para que o preço parâmetro (preço cotado em bolsa) ficasse comparável ao preço praticado,
agora para fins de apuração de ajuste de preço de transferência, “decotou” do preço cotado em
bolsa os valores relativos ao frete e à tarifa americana sobre os suco de laranja importado do
Brasil, porque foram suportados pelo importador.
3.3. EXPLANAÇÃO CONCEITUAL.
DEMONSTRAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO PRATICADO, E
OS AJUSTES AO PREÇO PARÂMETRO (DIANTE DOS EQUÍVOCOS EXPOSTOS NA
DECISÃO RECORRIDA)
Já se referiu, no início do presente recurso, que no breve trecho da r. decisão a
quo em que o voto efetuou abordagem do cerne da controvérsia destes autos, há
evidente confusão de conceitos e nítida incompreensão de quais foram os
critérios adotados tanto na definição do preço praticado nas exportações, como
nos ajustes para aplicação do método PECEX.
Segue, novamente, o trecho do voto que trata do mérito da autuação, seguido
dos comentários quanto aos equívocos ali presentes:
“Assim, a impugnante entendeu ser possível descontar*1 de seu preço de
exportação os valores de frete e de custos de desembaraço aduaneiro no
país de destino (que foram ambos pagos pelo importador, e não pela
exportadora, frise-se), como afirma às fls. 17173 da impugnação:
(...) O frete (US$125,00/TON) e o duty (US$415,86/TON), foram pagos
pela Citrus Products, tendo sido descontados*2 do preço praticado
pela Cutrale, com relação ao preço “cheio” cotado na bolsa, que inclui
tais custos.(destacou-se)
Todavia, o desconto*3 de valores que não foram suportados pelo vendedor
(Cutrale, no caso) não é validado pelo §2o, II, do art.19 da Lei no 9.430/96 e
tampouco pelo art.34, §9o, da IN RFB no 1.312/12, na redação dada pela IN
RFB no 1.458/14, vigente à época dos fatos geradores aqui analisados:
Art.19 da Lei no 9.430/96 § 2o Para efeito de comparação, o preço
de venda: (...) II - nas exportações, será tomado pela valor depois de
diminuído dos encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da
empresa exportadora. (destacou-se) Art.34 da IN RFB no 1.312/12 §
9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity
poderá sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o valor
suportado pelo vendedor e às especificações de contrato padrão
estabelecidas pela bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o
Fl. 18274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
18
caput, ou em instituições de pesquisa setoriais, conforme definido
pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de negócios,
condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física.
(destacou-se)
Os textos dos dispositivos não comportam dúvida, restando claro que os
valores que não foram suportados pelo exportador não são admitidos nos
ajustes*4 do valor da commodity. ...”
Observando os termos assinalados (*), nota-se a incompreensão do que significou
“descontar” nos eventos envolvidos no lançamento.
Tanto ao longo da fiscalização, como na impugnação (*2, marcado acima), a
Recorrente sempre narrou que ao definir o preço praticado na exportação,
descontou os valores de duty e frete, diferenciando-o, portanto, nesses dois itens,
quanto ao preço da cotação na bolsa. Assim, estava-se mencionando o desconto
no preço negociado, pago pela compradora estrangeira. Tudo isso antes de
qualquer procedimento de aplicação do PECEX. Tudo ocorrido na vida real,
negocial, por motivos econômicos (como se verá mais abaixo), na venda física.
Por sua vez, a r. decisão da DRJ trata o termo “descontar” (*1, *3), como se tivesse
sido o ato formal de decotar tais valores no procedimento fiscal de apurar o preço
de transferência. Como se, do preço praticado, a empresa retirasse, deduzisse, o
duty e o frete, no momento de aplicar o PECEX. Tanto que conclui - ao passo em
que menciona os “descontos” nos trechos já referidos - afirmando que não
poderiam ser admitidos dentre os “ajustes” (*4) no valor da commodity;
revelando evidente confusão quanto ao que efetivamente significaram os
“descontos” (que se referem ao preço praticado).
Desse modo, propõe-se a seguir a identificação precisa dos conceitos, termos e as
dinâmicas envolvidas no tema de mérito deste processo:
Identificação de dois momentos distintos:
Fl. 18275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
19

Portanto, devem ser entendidos:
● Descontos: reduções no preço praticado na exportação, suportados pela
vendedora do suco, ora Recorrente; Contemporâneos às exportações efetuadas
no mundo real. Precificação do negócio.
● Ajustes (de preço): ajustes, para mais ou para menos, realizados sobre o preço
da cotação em bolsa, para tornar comparáveis este último e o preço praticado,
nivelando-os naquilo em que revelavam disparidades de condições negociais.
Contemporâneo à apuração do resultado tributável pelo IR e CS.
● Ajustes sobre as receitas de exportação pelas regras de Preços de Transferência:
ajustes, para maior, eventualmente decorrentes da comparação entre preços
praticados e preços parametrizados (claro, se esta última grandeza - o preço de
cotação ajustado - for superior ao praticado).
Depois de apresentado um exemplo com valores hipotéticos de uma transação nos
moldes por ela realizado, e de apresentar um outro exemplo com abordagem contábil e
econômica de transação hipotética para justificar porque utilizou como preço parâmetro o preço
de cotação pública da bolsa ICE excluindo a tarifa americana sobre o suco de laranja importado do
Brasil e do frete, a Recorrente conclui:
Em conclusão, no presente tópico, verifica-se a adequação jurídica e econômica
de que a exportadora (que fez a venda em Incoterm FOB) suporte a redução do
preço da venda quanto às parcelas de duty e frete, e que o preço de referência na
Fl. 18276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
20
bolsa ICE seja ajustado com a exclusão de tais valores, para equiparar os preços
(controlado <> cotado em bolsa) em suas condições de negócio.
Pois bem.
Entendo que para fins de dirimir a controvérsia há que se valer de uma negociação
hipotética entre partes independentes, i.e, exportação para um terceiro não vinculado, com vistas
a estabelecer uma premissa de negociação com o princípio arm’s length.
Como já afirmado, a cotação em bolsa, por se tratar de um preço público, traduz em
essência o preço negociado entre partes independentes. Assim, é o resultado da interação entre
compradores e vendedores, tendo um valor claramente definido e válido para fins de comparação
e aplicação na apuração de ajuste de preço de transferência.
Foi constatado que as exportações da CUTRALE, em sua maior parte, foram
realizadas sob a cláusula FOB Porto de Santos e tiveram como destino os Estados Unidos da
América (origem da bolsa ICE e local de entrega do contrato padrão do produto FCOJ), além de
outros países.
Temos então que considerar as seguintes situações:
(i)Exportação para os Estados Unidos sob a cláusula FOB (Porto de Santos);
(ii)Exportação para os demais países sob a cláusula FOB (Porto de Santos);
Para verificar se haveriam ajustes a serrem realizados vejamos cada uma das
situações:
i) Exportação para os Estados Unidos sob a cláusula FOB (Porto de Santos)
Para verificar se há ajuste no preço de transferência é necessário verificar o preço-
parâmetro sob o ponto de vista de um importador independente, não vinculado ao exportador.
Evidentemente que o importador sediado nos Estados Unidos da América vai
comparar o custo de importação com a cotação em bolsa, que na verdade, tem algumas
“convergências” com os objetos do controle de preço de transferência, senão vejamos.
Para o importador sediado nos Estados Unidos, se o custo de importação (incluindo
os custos de desembarque, transporte, desembaraço aduaneiro impostos e seguros – caso o ônus
desses encargos tenha sido seu) for maior que a cotação da mercadoria posta nos Estados Unidos,
a importação sairia cara e não seria competitiva em relação a fornecedor americano ou mesmo de
outros países. O que significa, na prática, realizar uma comparação entre o preço cotado em bolsa
(preço parâmetro) e o preço pago ao exportador (preço praticado).
Por outro lado, do ponto de vista do Fisco brasileiro, se o preço pago ao exportador
for menor que o preço parâmetro, então deverá haver ajuste no preço de transferência. Mas
considerando que estamos analisando as exportações sob a cláusula FOB, posta no Porto de
Santos, a comparação feita pelo importador independente seria a seguinte:
Fl. 18277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
21
FCOJ >= CFS + CD + CI + CA + CDa + CIT + PFOB
Onde:
FCOJ = cotação média da bolsa ICE
CFS = Custo do frete marítimo e seguro
CD = Custo de desembarque no porto de destino da exportação
CI = Custo do transporte interno no país de destino
CA = Custo de armazenagem no país de destino
CDa = Custo de desembaraço aduaneiro no país de destino
CIT = Custo de impostos e taxas no país de destino
PFOB = Preço de exportação sob a cláusula FOB, Porto de Santos
Para o importador independente, caso tenha que arcar com todos os custos acima,
o negócio seria viável em termos de preço se:
Preço pago <= FCOJ – (CFS + CD + CI + CA + CDa + CIT)
O que se constata então, é que o “preço parâmetro” para uma negociação entre
partes independentes, com o importador sediado nos Estados Unidos, é a cotação em bolsa
excluindo o valor dos encargos para colocação do produto no local definido pela bolsa ICE,
No art. 19-A da Lei n° 9.430/96, havia previsão da possibilidade de ajuste do preço
de cotação em bolsa (preço parâmetro) pelo prêmio de mercado. Confira-se:
Art.19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para: (realcei)
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas; (
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
§ 2o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser utilizada
a última cotação conhecida.
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a conversão
será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens exportados.
Fl. 18278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
22
§ 4o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas ao
arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual de 90%
(noventa por cento) previsto no caput do art. 19.
§ 5o Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a que se
refere o § 1o poderão ser comparados:
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou
II - com os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no
Diário Oficial da União.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda disciplinará
o disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de mercadorias e futuros
e das instituições de pesquisas setoriais internacionalmente reconhecidas para
cotação de preços.
§ 7o (VETADO)(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)(Produção de efeito)
Não houve definição do que se tratava o “prêmio de mercado” na lei, tendo sido
definida no § 7o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 1.312/12, que regulamentou o PECEX:
Art. 34. O Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex) é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
(...)
§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou
negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional
ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço
recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive, as variações na
qualidade, nas características e no teor da substância do bem vendido.(Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
Mas além do prêmio de mercado, no § 9o da IN RFB no 1.312/12 houve a previsão
de ajustes no preço parâmetro por condições especificas do negócio, condições de venda -
Incoterm, de conteúdo e de natureza física. O § 9 do art. 34 da IN RFB no 1.312/12 sofreu
alterações.
No texto original do § 9 do art. 34 da IN RFB no 1.312/12, percebe-se que se admitia
a possibilidade de ajustar o preço parâmetro por outras variáveis que não tivessem sido
consideradas na cotação em bolsa:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor líquido recebido pelo
vendedor e às variáveis que são consideradas na cotação específica da commodity
Fl. 18279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
23
em bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de
pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36.
O texto sofreu alteração pela IN RFB n° 1.458/2014, ao deixar mais claro que os
ajustes seriam devido às diferenças entre às especificações do contrato padrão da bolsa de
mercadoria e futuros com as condições especificadas do negócio suportado pelo vendedor:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais,
conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de
negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza
física.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de
2014)
Por fim a IN RFB n° 1.870/2019 alterou a redação do § 9 do art. 34 da IN RFB no
1.312/2012 mantendo a redação anterior, mas retirando a restrição da diferença apenas ao
suportado pelo vendedor:
§ 9o Além do valor do prêmio de que trata o § 7o, o valor da commodity poderá
sofrer ajustes correspondentes às diferenças entre o preço praticado e as
especificações do contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais,
conforme os termos do art. 36, tendo em vista as condições específicas de
negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza
física.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870, de 29 de janeiro de
2019)
O § 10 do art. 34 da IN RFB no 1.312/2012 elenca quais seriam as variáveis que
poderiam ajustar o preço parâmetro. Originalmente eram permitidas apenas o frete e as
influência climáticas do bem:
§ 10 As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são o custo de transporte ao porto de destino e as influências climáticas nas
características do bem.
Outras variáveis foram elencadas no § 10 do art. 34 da IN RFB no 1.312/2012
conforme se verifica abaixo:
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro
de 2013)
I - prazo para pagamento;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de
13 de setembro de 2013)
II - quantidades negociadas;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395,
de 13 de setembro de 2013)
Fl. 18280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
24
III - influências climáticas nas características do bem exportado;(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1568, de 05 de
junho de 2015)
V - acondicionamento; e(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de
13 de setembro de 2013)
V - acondicionamento;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)
VI - frete e seguro.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013)
VI - frete e seguro; e(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de
18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque, de transporte interno, de armazenagem e de
desembaraço aduaneiro, todos no mercado de destino da commodity;(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1431, de 24 de dezembro de 2013)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino da commodity.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro, incluídos os impostos e as taxas incidentes na
importação.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870, de 29 de
janeiro de 2019)
Verifica-se, portanto, que o § 9o e os incisos VI e VII do §10 do art. 34 da IN RFB
1.312/2012 dão suporte ao ajuste do preço parâmetro pelo valor da tarifa, frete seguro e
encargos.
Portanto, para as commodities exportadas para os Estados Unidos, poderá ser
utilizada a cotação da bolsa ajustada com o valor da tarifa e do custo do frete, seguro e encargos
para colocação do produto em armazéns daquele país.
2 - Exportação para os demais países sob a cláusula FOB (Porto de Santos)
No caso de exportação para os demais países, caso os custos tenham sido
suportados pelo importador, e o preço cobrado foi FOB posto no Porto de Santos, o importador
Fl. 18281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
25
deve considerar além da cotação em bolsa, o custo de embarque, transporte, seguro,
desembarque o custo da cotação em bolsa mais os custos de transporte, para fins de comparação
com os custos de importação do Brasil. Assim:
PUSA = FCOJ + CE_USA + CFS_USA + CD_USA + CI_USA +CDa_USA + CIT_USA + CI
PBr = PFOB + CE_Br + CFS_Br + CD_Br + CI_Br +CDa_Br + CIT_Br + CI,
Onde:
PUSA = Preço do produto importado dos Estados Unidos
PBr = Preço do produto importado do Brasil
PFOB = Preço FOB Porto de Santos
CE_Br = Custo do embarque no Brasil
CE_USA = Custo do embarque nos Estados Unidos
CFS_Br = Custo do frete e seguro a partir do Brasil
CFS_USA = Custo do frete e seguro a partir dos Estados Unidos
O importador independente acharia viável o negócio se:
PBr <= PUSA
Admitindo-se que os custos de desembarque, desembaraço aduaneiro, impostos e
taxas e de transporte interno no país de destino fossem os mesmos para produtos de origem em
qualquer dos dois países, já que o volume da mercadoria é o mesmo:
PFOB + CE_Br + CFS_Br <= FCOJ + CE_USA + CFS_USA
Para comparação do preço FOB posto no Porto de Santos com o preço de cotação
na bolsa ICE, o importador independente teria que considerar a diferença de preço de embarque e
de frete e seguro de mercadoria embarcada nos Estados Unidos e no Porto de Santos:
PFOB <= FCOJ +( CE_USA + CFS_USA) – (CE_Br + CFS_Br)
Teríamos então que comparar o custo do embarque da mercadoria e o custo do
frete e do seguro para o transporte da mercadoria dos Estados Unidos subtraindo o custo do
embarque e do frete e seguro da mercadoria exportada pelo Porto de Santos.
O que se verifica então é que se o custo do embarque, frete e seguro de mercadoria
embarcada nos Estados Unidos for maior que esses mesmos custos de mercadoria embarcada no
Brasil, a Recorrente não poderia subtrair tais custos do preço padrão para fins de apuração do
preço parâmetro.
Se o custo do embarque, frete e seguro de mercadoria embarcada nos Estados
Unidos for menor que esses mesmos custos de mercadoria embarcada no Brasil, a Recorrente
Fl. 18282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
26
poderia subtrair tais custos do preço padrão para fins de apuração do preço parâmetro, mas não
em sua totalidade, eis que teriam que ser diminuídos dos custos de embarque a partir do Brasil.
Verifica-se um problema quanto ao valor do frete, pois a empresa de transporte é
vinculada à CUTRALE, de modo que teriam que ser verificados os custos de embarque, frete e
seguros obtidos a partir de fontes independentes.
Na impugnação, a Recorrente afirma que para precificação dos negócios em relação
a exportação para vinculadas domiciliadas nesses outros países, também excluiu os custos de
frete, seguro, tarifa de importação americana sobre o suco de laranja importado do Brasil, custos
de transporte e de armazenagem (ou seja, os custos vistos no item “i”), mas adicionou uma
margem positiva, um prêmio (considerando a demanda e variação do preço no mercado de
destino).
Entendo que essa margem positiva também seria aplicada caso a importação
tivesse origem nos Estados Unidos (base da cotação em bolsa), uma vez que o prêmio está
relacionado com as condições do local de importação, e portanto não teria influência na
comparação a que nos propomos.
Mas de quem seria o ônus de comprovar a adequação da exclusão dos custos da
cotação de bolsa (preço parâmetro “ajustado”)?
Entendo que seria ônus da Recorrente.
Isso porque quem procedeu ao ajuste do preço-parâmetro foi a Recorrente, de
modo que seria ela quem deveria justificar o motivo do ajuste.
Em relação às exportações destinadas aos Estados Unidos a Recorrente apresentou
justificativas que tem coerência lógica e econômica.
Mas em relação às exportações para os demais países, como se verifica acima, não
se aplica a mesma justificativa.
Além do mais, o § 13 do art. 34 determina que os ajustes autorizados do preço
parâmetro devem ter origem em operações com pessoas não vinculadas:
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes, deverão
ser provenientes de operações praticadas entre pessoas não vinculadas.
A SCI Cosit n° 2, que tratou especificamente de consulta relativa à utilização como
preço parâmetro da cotação da bolsa ICE para suco de laranja exportada para a Europa, concluiu
com o mesmo entendimento.
Confira-se a conclusão em relação à exclusão da tarifa de importação americana
sobre o suco de laranja (realces acrescidos):
51. Diante disso, no caso da commodity em análise, na hipótese de o contribuinte
efetuar uma exportação sob a cláusula FOB para a Europa, o preço parâmetro
poderá ser determinado a partir da cotação divulgada pela ICE US. Existindo
Fl. 18283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
27
prêmio de mercado para a commodity suco de laranja, este será ajustado ao valor
da cotação para efeitos de cálculo do preço parâmetro.
52. Entretanto, inexistindo prêmio de mercado para este produto, não se admite
que o contribuinte construa um prêmio baseando-se em supostas diferenças
entre o detalhamento do contrato padrão e as condições de sua operação, o que
inclui o ajuste pretendido referente à tarifa cobrada pelos Estados Unidos sobre o
ingresso do suco de origem brasileira. Neste caso, o preço parâmetro será
determinado apenas com base no valor da cotação, sem que seja efetuado
qualquer ajuste adicional.
53. Não existe autorização legal para que seja construído um suposto prêmio de
mercado a partir do apontamento de algumas diferenças existentes entre as
especificações do contrato padrão e as características da transação realizada pelo
contribuinte. Ademais, ainda que a legislação autorizasse esse procedimento, no
caso objeto da consulta, o detalhamento do contrato prevê que o produto pode
ser originário não somente do Brasil, como também dos Estados Unidos, Costa
Rica ou México, países dos quais não se cobra a mencionada tarifa. Nesse sentido,
como o produto pode ser originado de diversas localidades, a determinação de
uma eventual influência sobre o valor da cotação da tarifa cobrada pelo Estados
Unidos sobre o produto brasileiro restaria prejudicada.
54. Sendo assim, conclui-se que, em uma exportação realizada para a Europa,
não caberia apurar o preço parâmetro com base no método Pecex ajustando o
valor da cotação retirada da ICE US pelo valor da tarifa cobrada pelos Estados
Unidos sobre a entrada do produto brasileiro. Como dito, a legislação não dá
guarida a esse procedimento.
Em relação ao frete se seguro, no caso da SCI Cosit n° 2/2019, a questão é diferente
da tratada nos presentes autos, por que ali a transação foi pactuada sob a cláusula CIF. Confira-se:
58. No caso da soja citado como exemplo, demonstrou-se que, após ajustar a
cotação da CBOT pelo valor do prêmio de mercado, atinge-se um preço
correspondente ao valor FOB no porto de Paranaguá. Com isso, se a transação
realizada pelo contribuinte tiver sido contratada com base no Incoterm CIF,
haverá a necessidade do ajuste do preço parâmetro em função dos gastos de
frete e seguro suportados pelo contribuinte.
59. Este mesmo raciocínio deve ser aplicado à commodity suco de laranja. Se da
análise das condições de mercado refletidas pela cotação ajustada pelo prêmio
(se houver) for verificado que se está diante de um preço FOB, haverá a
necessidade de ajustar o preço parâmetro devido à existência de uma diferença
em relação às condições de negócio pactuadas na transação realizada pelo
contribuinte, na qual se estipulou o Inconterm CIF.
Como no presente caso o transporte do suco de laranja foi realizado com empresas
vinculadas à CUTRALE, entendo que para os demais países, as exportações sob a cláusula FOB, foi
Fl. 18284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
28
indevida a exclusão dos outros custos do preço de cotação em bolsa, devendo ser mantido o
lançamento em relação às exportações destinadas à aqueles outros países.
4.Dos juros sobre a multa de ofício
Irresignou-se a CUTRALE contra a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Alegando que a SELIC somente seria aplicável em relação a débitos relativos a tributos, não
alcançado as penalidades.
6. DESCABIMENTO DE CÔMPUTO DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO É sabido
que o não adimplemento da obrigação tributária no prazo fixado em lei implica a
incidência de multa e juros, em razão da mora. Os juros serão equivalentes à Taxa
SELIC, consoante determinação do § 3o do art. 61, que remete ao § 3o do art. 5o,
ambos da Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. § 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu
pagamento. § 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte
por cento. § 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros
de mora calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Na linha dos artigos acima elencados, a Súmula CARF no 4, define que:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais
Todavia, na hipótese de lançamento de ofício, a multa incidirá à razão de 75%, na
forma prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Essa proposição normativa traduz
uma sanção, quando o Fisco se vê obrigado a apurar de ofício o crédito tributário
que o contribuinte deixou de declarar. Vale mencionar o conceito de tributo, nos
termos da definição trazida pelo art. 3o do Código Tributário Nacional:
“Todavia, na hipótese de lançamento de ofício, a multa incidirá à razão de
75%, na forma prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Essa proposição
normativa traduz uma sanção, quando o Fisco se vê obrigado a apurar de
ofício o crédito tributário que o contribuinte deixou de declarar. Vale
mencionar o conceito de tributo, nos termos da definição trazida pelo art.
3o do Código Tributário Nacional:”
Fl. 18285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
29
Dessa forma, conclui-se que a SELIC somente é aplicável em relação a débitos
relativos a tributos, não alcançando, portanto as penalidades, pois a teor do
supracitado artigo do CTN, tributo não pode ser confundido com sanção por ato
ilícito. Nota-se que os juros não existem por si só, eles decorrem, antes de
qualquer coisa, de uma obrigação principal. Com a multa o procedimento lógico é
o mesmo: ela apenas surgirá se existir um compromisso anterior não liquidado no
prazo legal. Visto isso, os juros não podem incidir sobre a multa, uma vez que a
mesma não retrata originariamente uma obrigação principal e sim, encargo que
se adita à importância da dívida, com o fito de punir o contribuinte. Contudo ao se
permitir a incidência de juros sobre multa, ambos com previsão em norma
secundária, estar-se-ia distorcendo por inteiro a natureza e a própria finalidade
dessa norma, a qual foi instituída com o objetivo de atribuir eficácia à execução da
obrigação constituída em norma primária, estabelecendo consequências para o
seu descumprimento (não para ser contornada para si mesma).
Essa questão não demanda maiores digressões, eis que está resolvida na Súmula
vinculante CARF n° 108 (abaixo transcrita), que os conselheiros, bem como toda a Administração
Tributária Federal devem observar em suas decisões.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto deve ser mantida a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
5. Lançamento reflexo de CSLL
O lançamento de CSLL decorre das mesmas ocorrências fáticas do lançamento do
IRPJ, portanto, aplica-se ao lançamento de CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Conclusão
Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidades arguidas, e, no mérito, voto em
dar provimento parcial ao recurso para afastar o lançamento em relação aos ajustes em relação às
exportações destinadas aos Estados Unidos da América, mantendo o lançamento em relação às
exportações destinadas aos demais países.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Voto de Wilson Kazumi Nakayama)

Fl. 18286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
30
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Redator designado
Em que pese o substancioso voto do i. Relator, divergi com relação à possibilidade
dos ajustes relacionados à tarifa de importação norte-americana, frete, seguros e encargos que
compõem a cotação do FCOJ na bolsa ICE, nas exportações sob a cláusula FOB para os demais
países, que não os Estados Unidos da América, posição que se sagrou vencedora na ocasião do
julgamento.
Eis os fundamentos da divergência.

ANÁLISE DOS AJUSTES DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
A análise dos ajustes nos preços de transferência deve ser verificada sob o ponto de
vista de transações entre partes independentes. Isto é, o importador compara os custos de
importação com a cotação em bolsa, que reflete parte das transações sob o controle de preços de
transferência.
É importante mencionar que os ajustes previstos na legislação visam expurgar as
diferenças entre o preço-praticado e as especificações da formação do preço-parâmetro, levando-
se em consideração as condições específicas dos negócios. Isto é, como os preços de transferência
presumem um preço-parâmetro de comparação ao preço-praticado, o importante é comparar os
comparáveis: bananas com bananas, maçãs com maçãs.
Compara-se, portanto, exportações sob a cláusula FOB com preços-parâmetro FOB
e exportações sob a cláusula CIF com preços-parâmetro CIF.
Passo a analisar os ajustes pleiteados pela contribuinte.

Tarifa de Importação Norte-Americana, Frete, Seguros e Encargos
A Contribuinte alega que a cotação do FCOJ na bolsa ICE adiciona em sua
precificação a tarifa de importação dos EUA e os custos relacionados ao frete, seguros e encargos,
pois a cotação de negociação do FCOJ na bolsa ICE contempla o preço do produto já
desembaraçado e localizado nos armazéns norte-americanos (código 2009.11 da “Harmonized
Tariff Schedule”). Seria necessário, portanto, nas exportações sob a cláusula FOB, realizar ajustes
da tarifa de importação estadunidense e dos custos de frete, seguro e encargos, nos casos em que
as exportações se destinam a outros países.
Tal ajuste teria guarida nos §§ 9o, 10, 12 e 13 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
Fl. 18287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
31
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais, conforme
definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de negócios,
condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física.
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são:
V – acondicionamento;
VI - frete e seguro; e
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino da commodity.
§ 12. Os ajustes mencionados no § 10 deverão levar em conta as diferenças
existentes entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço de
bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida, conforme consta
no regulamento da instituição negociadora, que poderá servir como prova
documental da necessidade de ajuste.
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes, deverão ser
provenientes de operações praticadas entre pessoas não vinculadas.
Nos termos da Solução de Consulta Interna (“SCI”) COSIT no 2/2019, que trata sobre
o tema da exportação do CFOJ, extraímos algumas conclusões:
Ajustes Referentes à Tarifa Americana sobre Produtos Originados do Brasil
51. Diante disso, no caso da commodity em análise, na hipótese de o contribuinte
efetuar uma exportação sob a cláusula FOB para a Europa, o preço parâmetro
poderá ser determinado a partir da cotação divulgada pela ICE US. Existindo
prêmio de mercado para a commodity suco de laranja, este será ajustado ao valor
da cotação para efeitos de cálculo do preço parâmetro.
(...)
53. Não existe autorização legal para que seja construído um suposto prêmio de
mercado a partir do apontamento de algumas diferenças existentes entre as
especificações do contrato padrão e as características da transação realizada pelo
contribuinte. Ademais, ainda que a legislação autorizasse esse procedimento, no
caso objeto da consulta, o detalhamento do contrato prevê que o produto pode
ser originário não somente do Brasil, como também dos Estados Unidos, Costa
Rica ou México, países dos quais não se cobra a mencionada tarifa. Nesse sentido,
como o produto pode ser originado de diversas localidades, a determinação de
uma eventual influência sobre o valor da cotação da tarifa cobrada pelo Estados
Unidos sobre o produto brasileiro restaria prejudicada.
54. Sendo assim, conclui-se que, em uma exportação realizada para a Europa, não
caberia apurar o preço parâmetro com base no método Pecex ajustando o valor
da cotação retirada da ICE US pelo valor da tarifa cobrada pelos Estados Unidos
Fl. 18288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
32
sobre a entrada do produto brasileiro. Como dito, a legislação não dá guarida a
esse procedimento.
Ajustes Referentes ao Frete e Seguro
57. Conforme tratado preliminarmente, a determinação da necessidade ou não
dos ajustes previstos no art. 34, §§ 9o e 10 exige que se realize uma comparação
entre as condições de negócio suportadas pelo exportador na transação realizada
com a pessoa vinculada e as condições de mercado refletidas pela cotação, após o
ajuste do prêmio, caso existente.
58. No caso da soja citado como exemplo, demonstrou-se que, após ajustar a
cotação da CBOT pelo valor do prêmio de mercado, atinge-se um preço
correspondente ao valor FOB no porto de Paranaguá. Com isso, se a transação
realizada pelo contribuinte tiver sido contratada com base no Incoterm CIF, haverá
a necessidade do ajuste do preço parâmetro em função dos gastos de frete e
seguro suportados pelo contribuinte.
59. Este mesmo raciocínio deve ser aplicado à commodity suco de laranja. Se da
análise das condições de mercado refletidas pela cotação ajustada pelo prêmio (se
houver) for verificado que se está diante de um preço FOB, haverá a necessidade
de ajustar o preço parâmetro devido à existência de uma diferença em relação às
condições de negócio pactuadas na transação realizada pelo contribuinte, na qual
se estipulou o Inconterm CIF.
60. Neste caso, admite-se que o preço parâmetro seja ajustado em função das
despesas de frete e seguro suportadas pelo contribuinte. Com isso, para
determinação do preço parâmetro da transação, o valor da cotação retirada da
Bolsa de Valores sofrerá um ajuste, acrescentando ao seu valor o montante
correspondente ao frete e ao seguro assumido pelo exportador.
Conclusão
61. Considerando o disposto acima, conclui-se que:
a) No caso de exportação de commodity suco (sumo) de laranja (NCM 2009.1)
para pessoa vinculada situada na Europa, a aplicação do método Pecex, utilizando
como referência a cotação divulgada por Bolsa de Valores norte-americana, não
admite que seja computado, na determinação do preço parâmetro, o ajuste
referente à tarifa cobrada pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos
originados do Brasil. Não há base legal para que o contribuinte busque efetuar
uma decomposição do valor da cotação com a finalidade de retirar o efeito de
variáveis listadas no contrato padrão que supostamente tenham influenciado o
preço futuro da commodity.
b) A determinação da necessidade ou não dos ajustes previstos no art. 34, §§ 9o,
10 e 12 da Instrução Normativa 1.312, de 2012, exige que se realize uma
comparação entre as condições de negócio suportadas pelo exportador na
transação realizada com a pessoa vinculada e as condições de mercado refletidas
Fl. 18289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
33
pela cotação, após o ajuste do prêmio, caso existente. No caso de exportação de
commodity suco (sumo) de laranja (NCM 2009.1) para pessoa vinculada com
Incoterm CIF para o porto de destino, o preço parâmetro deverá ser ajustado em
função do frete e seguro suportado pelo contribuinte se, da análise das condições
de mercado refletidas pela cotação ajustada pelo prêmio de mercado, for
verificado que se está diante de um preço FOB.
Embora, a meu ver, desnecessária a limitação geográfica feita pela SCI COSIT no
2/2019, sigo o mesmo racional na delimitação da controvérsia dos ajustes:
(i)
ajustes para exportações aos EUA, sob a cláusula FOB (o qual acompanhei o
voto do i. Relator); e
(ii)
ajustes para exportações aos demais países, também sob a cláusula FOB.

Exportações aos demais países sob a cláusula FOB (Porto de Santos)
Conforme já salientado, a hipótese dos ajustes do preço-parâmetro com relação às
valor da tarifa de importação e do custo do frete, seguro e encargos para se colocar o produto em
armazéns dos EUA, tem suporte nos §§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012.
Além disso, na formação da cotação do FCOJ na bolsa ICE, em sua composição, é
considerado o valor da tarifa de importação e os custos do frete, seguro e encargos para se
colocar o produto nos armazéns dos EUA.
Como na exportação sob a cláusula FOB tais custos não são suportados pelo
vendedor em território nacional à sua parte vinculada, nos termos do §12 artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012, a comparação deve ser feita com a decomposição dessas rubricas que são custeadas
pelo importador e compõem o preço-parâmetro calculado sob a disciplina do PECEX.
Isso é, compara-se os comparáveis, pois, caso contrário, os ajustes dos preços de
transferência computariam no preço-parâmetro algo que não compõe o preço de venda do
contribuinte nacional, acarretando uma artificial majoração do valor de venda. Sob a ótica
econômica, aplicar-se-ia duplamente os efeitos fiscais às receitas sem contrapartida em custo pela
entidade, ao passo que em termos mercadológicos seria fulminada a essência da cláusula FOB,
pois a ausência de neutralização acarretaria considerar duplamente as rubricas sujeitas ao ajuste
(para o exportador, um preço-parâmetro presumido sem contrapartida num custo real e, para o
importador, o aumento artificial do preço do produto importado, sob a ótica do custo, arcado no
país de destino da mercadoria).
Tendo em vista que as exportações foram pactuadas sob a cláusula FOB (Porto de
Santos), a responsabilidade pelo ônus das tarifas de importação são cobradas na jurisdição de
destino pela parte compradora.
Fl. 18290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.269 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720097/2019-73
34
Não sendo tais custos de responsabilidade do vendedor-exportador e, portanto,
não estando incluídos no preço praticado, não há necessidade, sob a perspectiva da finalidade do
controle dos preços de transferência, de que a tarifa de importação e custos com frete, seguro e
encargos no mercado de destino sejam computadas no preço parâmetro, para fins de
determinação da receita mínima tributável do exportador, independentemente das práticas
aduaneiras no mercado de destino.
No caso em tela, portanto, é aplicável o §12, e não o §13, da IN RFB no 1.312/2012,
pois na própria cotação do FCOJ na bolsa ICE se adiciona, em sua precificação, a tarifa de
importação dos EUA e os custos de frete, seguros e encargos, de modo que eventual ajuste parte
do próprio regulamento da instituição negociadora.
Tratando-se de exportação sob a cláusula FOB, por outro lado, como os custos não
são suportados pelo exportador, o § 13 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012 não se aplica, haja
vista que os ajustes já estão previstos na cotação do FCOJ na bolsa ICE, ponto de partida para se
apurar o preço-parâmetro pelo método PECEX.
Assim, com fulcro no §§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para admitir os ajustes do preço-
parâmetro para excluir o valor da tarifa de importação estadunidense e o custo do frete, seguro e
encargos, previstos na cotação do FCOJ na bolsa ICE, para as exportações sob a cláusula FOB para
os demais países.

Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, com fulcro no
§§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012, para admitir ajustes no
preço-parâmetro e consequentemente excluir o valor da tarifa de importação estadunidense e o
custo do frete, seguro e encargos, previstos na cotação do FCOJ na bolsa ICE, para as exportações
sob a cláusula FOB independentemente do destino do bem exportado.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 18291
DF CARF MF
Original